Tribunal: TJDFT
Processo: 0749371-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE INEXISTENTE. DIREITO AO SILÊNCIO. ADVERTÊNCIA PELOS POLICIAIS. MOMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. DESNECESSIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. PRÁTICA DE CRIME NO CUMPRIMENTO DE OUTRA PENA. MACONHA. MENOR LESIVIDADE. GRANDE QUANTIDADE. ART. 42 LAD. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. CRIME. FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO NA PRIMEIRA FASE. 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS COMINADAS. ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO. CONFISSÃO. CONSIDERAÇÃO NA FUNDAMENTAÇÃO. ATENUANTE CONSIDERADA.
I. CASO EM EXAME
1. 1. Apelação interposta pelo réu contra a sentença que o condenou por tráfico de drogas (art. 33, Lei 11.343/2006) em razão de manter em depósito quarenta tabletes de maconha - total de mais de vinte quilogramas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) determinar se houve violação à inviolabilidade domiciliar no ingresso dos policiais na residência do réu; (ii) estabelecer se houve violação ao direito ao silêncio; (iii) definir se há elementos suficientes para a manutenção da condenação por tráfico de entorpecentes; e (iv) a adequação da dosimetria da pena, com a revisão da valoração da conduta social e das circunstâncias do crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca pessoal encontra amparo no dever de policiamento ostensivo, conforme os arts. 6o do Código de Processo Penal e artigo 144, § 5o, da Constituição Federal, sendo legítima diante de denúncia com descrição das vestimentas do réu e posterior localização pelos policiais, após diligências no local indicado.
4. A busca domiciliar se justifica por fundadas razões de flagrante delito, com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 280) e do Superior Tribunal de Justiça, como no caso em apreço em que o réu procurou esconder o local de residência, fornecendo endereço equívoco.
5. Segundo entendimento majoritário deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, não é imprescindível que os policiais no momento da prisão em flagrante esclareçam preso sobre o direito ao silêncio. Portanto, a falta dessa advertência não acarreta nulidade.
6. As provas reunidas, incluindo depoimentos colhidos em Juízo, apreensões e confissão informal, confirmam a materialidade e a autoria do tráfico de entorpecentes.
7. A prática de delito durante execução penal justifica a majoração da pena-base, não havendo que se falar em bis in idem, porquanto a condenação anterior não é, por si só, a causa do aumento, mas sim o inadequado comportamento do réu ao retornar ao convívio social, enquanto ainda está em execução de pena.
8. As circunstâncias do crime devem ser consideradas desfavoráveis, mesmo em se tratando de maconha, droga supostamente de menor potencial lesivo, haja vista a enorme quantidade apreendida (mais de 20 quilos), nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006.
9. A aplicação de 1/8 do intervalo de pena para elevação para cada circunstância judicial negativa está em conformidade com o entendimento majoritário do Tribunal, que considera essa fração adequada para assegurar a individualização da pena de forma proporcional, sem impor um critério matemático rígido.
10. Quando a confissão informal do réu é utilizada para formação da convicção sobre autoria e materialidade do crime, impõe-se considerar a atenuante da confissão, nos termos da Súmula n. 545/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. Havendo fundada suspeita e prévia justa causa considera-se legal a busca pessoal e a entrada em domicílio sem mandado judicial, conforme jurisprudência pacífica. 2. A ausência de advertência sobre o direito ao silêncio na abordagem policial não implica, por si só, a nulidade das provas. 4. A valoração negativa da conduta social é válida quando o crime é praticado durante o cumprimento de pena, caracterizando inadequado retorno ao convívio social. 5. Segundo se extrai do 42 da LAD, a apreensão de grande quantidade de maconha justifica a majoração da pena-base.
12. A elevação de 1/8 do intervalo de pena na fixação da pena-base é adequada, por tratar-se de fração proporcional à quantidade de circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP. 7. Confissão informal utilizada para formação da convicção do Juízo implica no reconhecimento da atenuante.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI e LXIII; CPP, arts. 6o, 240, § 2o, 244 e 157; Lei 11.343/2006, arts. 33 e 42.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STJ, AgRg no HC 746.114/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 28.08.2023; STJ, HC 851028/SC, Rela. Mina. Daniela Teixeira, Quinta Turma, publicado no DJe 22/10/2024; STJ, AgRg no AREsp 2308317/MG. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, publicado no DJe 23/08/2024; TJDFT, ApCrim n. 0000023-05.2022.8.07.0001, Primeira Turma Criminal, Des. Rela. Leila Arlanch, publicado no PJe 29/04/2024; TJDFT, ApCrim 0726129-60.2022.8.07.0001, Segunda Turma Criminal, Des. Rel. Arnaldo Correa Silva, publicado no PJe 22/04/2024; TJDFT, ApCrim 0709705-90.2020.8.07.0007, Des. Rel. Demetrius Gomes, Terceira Turma Criminal, publicado no PJe 07/06/2024; TJDFT, ApCrim 0706265-02.2023.8.07.0001, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Criminal, publicado no PJe 09/04/2024; TJDFT, Acórdão 1841264, 07192000520228070003, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no PJe: 15/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada